Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SISTEMA E-RIDF. IMPOSSIBILIDADE. EXEQUENTE NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de realização de pesquisa patrimonial junto aos sistemas INFOJUD e e-RIDF. O agravante alega a necessidade da diligência para localização de bens da devedora, com vistas à satisfação da obrigação exequenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de consulta ao sistema INFOJUD para a localização de bens da parte devedora; e (ii) estabelecer se a pesquisa ao sistema e-RIDF deve ser deferida, à luz das condições da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado o dever de viabilizar meios adequados para a efetividade da execução, permitindo a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis.
4. A consulta ao sistema INFOJUD se justifica quando há tentativa infrutífera de localização de bens pelo exequente, pois tal diligência confere maior eficiência à execução e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. O sistema e-RIDF pode ser acessado diretamente pelo exequente, independentemente de ordem judicial, desde que mediante pagamento dos emolumentos cartorários.
6. No caso concreto, embora o agravante tenha demonstrado a necessidade da consulta ao INFOJUD, não há fundamento para o deferimento da pesquisa ao e-RIDF, pois não se trata de beneficiário da gratuidade de justiça e pode obter as informações diretamente junto aos cartórios imobiliários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O Magistrado deve viabilizar a utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor, em observância ao princípio da cooperação.
2. A consulta ao sistema e-RIDF não exige intervenção judicial quando o exequente pode acessar diretamente as informações mediante pagamento de emolumentos, salvo se for beneficiário da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o e 782, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926140, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024; TJDFT, Acórdão 1971378, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1971319, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025.